Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-81.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013842-81.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Prescrição, Liminar]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ANDRE MENDES MOREIRA - CPF: 040.139.736-00 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), GVT (HOLDING) S.A. - CNPJ: 03.420.904/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), VIRGILIO GARCIA CASSEMUNHA - CPF: 022.804.508-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, Desistência homologada. Agravo de Instrumento extinto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE PARCIALMENTE ACOLHIDA - POSTERIOR MANIFESTAÇÃO DE DESISTÊNCIA DA AGRAVANTE QUANTO AO PROSSEGUIMENTO DO RECURSO - SUPERVENIENTE PAGAMENTO DO DÉBITO EXECUTADO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À PGE/MT NOS AUTOS ORIGINÁRIOS - HOMOLOGAÇÃO DA DESISTÊNCIA - PERMISSIVO DO ART. 998 DO CPC.

1.
A parte recorrente pode, a qualquer tempo e sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do
recurso interposto, nos termos do artigo 998, do Código de Processo Civil.

2. Desistência homologada. Agravo de Instrumento extinto.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

O presente recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal foi interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá na Execução Fiscal n.º 1049436-04.2020.8.11.0041, pela qual foi acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinto parcialmente o processo, sem resolução do mérito em relação aos excipientes Amos Genish, Carlos Rebelo Gloger, Gustavo Pinto Gachineiro, Rodrigo de Araújo Magalhães Ciparrone e Karlis Jonatan Kruklis, bem como em relação à empresa incorporada Global Village Telecom S/A, prosseguindo a Execução no tocante à Telefônica Brasil S/A.

Nas razões deste recurso (id. 135128175), a Agravante alega que a decisão agravada merece ser reformada, pois a substituição da Certidão de Dívida Ativa e a alteração do sujeito passivo da Execução Fiscal estão em desconformidade com a legislação e jurisprudência pátrias.

Argumenta que há ilegitimidade para que a parte Agravante figure no polo passivo da Execução Fiscal, pois o Tema repetitivo n.º 1.049/STJ, admitiu que somente é possível o redirecionamento da Execução à empresa sucessora quando se verificar que a incorporação empresarial não foi informada oportunamente ao fisco.

Sustenta, ainda, que o feito executivo na origem foi ajuizado em 14.10.2020, data posterior à sucessão empresarial da Global Village Telecom S/A pela GVT Participações S/A, ocorrida em 01.04.2016, e incorporação pela Agravante, razão pela qual se mostra inviável a substituição do polo passivo.

Ao final, afirma que a dívida exequenda encontra-se fulminada pela prescrição, pois a constituição definitiva do crédito ocorreu em 04.09.2012 e o procedimento administrativo n.° 5277325/2012 não suspendeu o prazo prescricional, por se tratar de solicitação para que fosse emitida certidão positiva de débitos, fundada em ordem judicial.

Com esses argumentos pugna por antecipação de tutela recursal, para suspender a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA n.º 2020439825 e, no mérito, postula o provimento do Agravo de Instrumento, para que,
“reformando-­se parcialmente a decisão a quo, seja integralmente acolhida à exceção de pré­-executividade aviada pela ora Agravante para que seja extinta a execução fiscal apensa, que se funda em título executivo inexigível (art. 803, inciso I, CPC), em virtude, ( I ) preliminarmente, da ilegitimidade da Global Village Telecom S/A – extinta desde abril de 2016 – para figurar em CDA ou executivo fiscal e da impossibilidade de redirecionamento da execução fiscal em face da empresa sucessora daquela bem como; (II) da extinção do crédito tributário pela prescrição (art. 156, V, CTN)”.
(id. 135128175 – p. 15).

O pedido de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 140005670) e o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, postulando o desprovimento do presente recurso (id. 146479241).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça, consoante o disposto na Súmula n.º 189, do STJ.

A empresa Agravante,
Telefônica Brasil S/A
, por petição, noticia que efetuou o pagamento da parcela remanescente do débito discutido no feito executivo originário n.º 1049436-04.2020.8.11.0041, relativo à CDA n.º 2020439825, com os benefícios do Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS, instituído pelos Decretos n.ºs 905/2021 e 136/2023 e autorizado pelo Convênio ICMS n.º 79/2021 (id. 168643152).

Salienta que também foram quitados os honorários advocatícios devidos à PGE/MT, conforme guia e comprovante anexos (id. 168643153).

Assim, nos termos do art. 3º, §9º, do Decreto n.º 905/2021,
desiste do recurso em epígrafe e renuncia ao direito sobre o qual ele se funda
, pelo que requer a homologação da desistência recursal, nos termos do art. 998 do CPC, bem como a baixa e subsequente arquivamento dos autos (id. 168643150).

Pagamento do preparo (id. 138414172)

Autos conclusos por redistribuição (id. 157401187).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pela
TELEFÔNICA BRASIL S/A
nos autos da Execução Fiscal n.º 1049436-04.2020.8.11.0041, diante da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que acolheu a Exceção de Pré-Executividade, extinguindo parcialmente a Execução Fiscal, nos seguintes termos:

“(...) Ante

o exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-excutividade para
EXTINGUIR PARCIALMENTE
o processo, sem resolução do mérito,
em relação aos excipientes
Amos Genish, Carlos Rebelo Gloger, Gustavo Pinto Gachineiro, Rodrigo de Araújo Magalhães Ciparrone e Karlis Jonatan Kruklis bem como em relação à empresa incorporada Global Village Telecom S/A, por força do artigo 485, inciso VI, do CPC,
prosseguindo a execução com relação à executada Telefônica Brasil S/A, nos termos da CDA aditada indexada no ID n.º 61685538
, devendo o Sr. Gestor Judiciário promover a devida retificação junto ao sistema PJE.

Proceda-se também a exclusão do polo passivo do Sr. Virgilio Garcia Cassemunha. (...)”
(id. 87869511- autos da execução fiscal) (g.n.)

Inconformada com o resultado da decisão proferida na Exceção de Pré-Executividade, a
Telefônica Brasil S/A
interpôs o presente Agravo de Instrumento.

Entretanto, após a manifestação do Estado de Mato Grosso em contrarrazões, peticionou nos autos informando e ao final requerendo que:

“EFETUOU O PAGAMENTO DA PARCELA REMANESCENTE DO DÉBITO DISCUTIDO NO FEITO EXECUTIVO ORIGINÁRIO DESTE RECURSO – relativo à CDA nº 2020439825 –, em 28.04.2023 (doc. nº 01), com os benefícios do Programa Extraordinário de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – Refis, instituído pelos Decretos nºs 905/2021 e 136/2023 e autorizado pelo Convênio ICMS nº 79/2021.

Salienta que também foram quitados os honorários advocatícios devidos à i. PGE/MT, conforme guia e comprovante anexos (doc. nº 02).

Assim, nos termos do art. 3º, §9º, do Decreto nº 905/2021, a empresa Agravante DESISTE DO RECURSO EM EPÍGRAFE e RENUNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL ELE SE FUNDA, pelo que requer a homologação da desistência recursal, nos termos do art. 998 do CPC, bem como a baixa e subsequente arquivamento dos autos.
(...)” (id. 168643150).

Em consulta ao processo de origem, constata-se que ali também foi informado pela parte Agravante a quitação do débito executado remanescente, objeto da Execução Fiscal n.º 1049436-04.2020.8.11.0041, através do REFIS e igualmente foram quitados os honorários advocatícios devidos em favor da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso, anexando guias de recolhimento e comprovantes de pagamento (id. 116690279 e id. 116690281).

Foi requerida, ainda, a desoneração expressa e o desentranhamento da Carta de Fiança n.º 100412100153900, emitida pelo Itaú Unibanco S/A, ofertada nos autos para a garantia do débito exequendo e extinção do feito, em razão do pagamento do débito, nos termos do art. 156, I, do CTN c/c o art. 924, III, do CPC, com o arquivamento do processo (id. 116690278), estando o pedido pendente de análise pelo Juízo
a quo
.

A
desistência
do recurso é ato unilateral que independe de consentimento do recorrido ou dos litisconsortes, conforme a previsto no
artigo

998
do
Código de Processo Civil
,
vejamos
:

“Art. 998.
O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.”
(g.n.)

Nesse sentido encontra-se a pacífica jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça. A exemplo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA DESISTÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A
parte recorrente pode, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso
. Precedentes desta Corte. 2. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl na DESIS no REsp 1344251/SC, Reltor Ministro
Luis Felipe Salomão
, Quarta Turma, julgado em 07/02/2017, DJe 14/02/2017) (g.n.)

O e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul trilha, igualmente, esse entendimento:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO
.
Tendo o agravante formulado pedido de desistência recursal, o que lhe é facultado pelo art. 998 do CPC/2015, a homologação é medida que se impõe
. HOMOLOGADA A DESISTÊNCIA DO RECURSO
.” (Agravo de Instrumento, Nº 70082606765, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Antônio Vinícius Amaro da Silveira
, Julgado em: 29-11-2019) (g.n.)

A propósito, não de outra forma tem decidido este e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO -
PEDIDO DE DESISTÊNCIA - RENÚNCIA AO DIREITO EM QUE SE FUNDA A DEMANDA
- OFERTA DE PRECATÓRIO COMO GARANTIA DO JUÍZO - HOMOLOGAÇÃO - EXTINÇÃO
.
Considerando o pedido de desistência do recurso formulado pela parte Agravante, a homologação é medida que se impõe (Art. 998 do CPC) e, consequentemente, a extinção
.
”

(N.U
1010031-55.2018.8.11.0000
, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 18/11/2020, publicado no DJE 23/11/2020) (g.n.)

Ante o exposto e
para que produza seus jurídicos e legais efeitos
, HOMOLOGO
o pedido de desistência recursal formulado pela Agravante, o que faço com
com fulcro no artigo 998 do Código de Processo Civil e artigo 51, X, do Regimento Interno deste e. Tribunal e, de consequência,
EXTINGO O FEITO
, por ausência de interesse recursal superveniente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023